Tribunal: TJES
Processo: 0000133-85.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000133-85.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO DOS SANTOS BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal. Apelação Criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP). Pleitos de desclassificação para furto simples, reconhecimento da tentativa, readequação do regime e substituição da pena. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta por Marcio dos Santos Batista contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, em razão da subtração de 01 (um) motor de geladeira/câmara fria, mediante rompimento de obstáculo, ocorrido em 11/02/2022, no Município de Piúma/ES.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, com consequente desclassificação para furto simples;

(ii) saber se o delito deve ser reconhecido como tentado, sob o fundamento de inexistência de posse mansa e pacífica da res furtiva;

(iii) saber se é cabível a alteração do regime inicial fixado na sentença, diante do quantum de pena aplicado; e

(iv) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz da reincidência e dos antecedentes do apelante.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas, especialmente pela confissão do réu e pelos depoimentos colhidos sob contraditório, os quais evidenciam a subtração do bem.

4. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida mesmo sem laudo pericial, quando demonstrada por outros meios de prova idôneos, como relato firme de testemunha ocular e confirmação pela vítima, inexistindo dúvida razoável sobre o arrombamento.

5. Inviável o reconhecimento da tentativa, pois o furto se consuma com a inversão da posse do bem (teoria da apprehensio/amotio), sendo irrelevante a exigência de posse tranquila, sobretudo quando o agente já se deslocava com a res furtiva ao tempo da abordagem.

6. Mantém-se a dosimetria, pois a pena-base acima do mínimo legal encontra amparo na valoração negativa dos maus antecedentes, e a compensação entre reincidência e confissão espontânea revela-se adequada.

7. O regime inicial fechado mostra-se legítimo, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, quando presentes reincidência e maus antecedentes, devidamente fundamentados em elementos concretos dos autos.

8. Incabível a substituição da pena por restritivas de direitos, diante da reincidência e do histórico criminal do apelante, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000133-85.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO DOS SANTOS BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

Revelam os autos do inquérito policial em epígrafe, que serve de base para a presente denúncia, que, no dia I I de fevereiro de 2022, por volta das 8h na Rua Adalto Pires Martins, n'0, neste município de Piúma, o denunciado Marcio dos Santos Batista, de forma livre e consciente, com rompimento de obstáculo, agindo com animus furandi, subtraiu, para si, I (um) motor de geladeira, e pertencente a Carlos Edesio Junca, conforme teor do BU 47032405 (fls. 04/05) e Auto de Apreensão (fl. 08).[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A irresignação defensiva repousa sobre quatro teses centrais: (i) ausência de laudo pericial para configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo, com consequente desclassificação para furto simples; (ii) reconhecimento da forma tentada do delito, sob o argumento de que o apelante não logrou exercer posse mansa e pacífica da res furtiva; (iii) necessidade de readequação do regime prisional; e (iv) possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Inicialmente, cumpre reconhecer que a materialidade e a autoria delitiva restaram inequivocamente comprovadas.

O réu confessou espontaneamente a subtração do motor de geladeira, ainda que tenha negado o arrombamento da porta.

Todavia, o conjunto probatório é suficientemente robusto para afastar a versão defensiva nesse ponto.

Com efeito, a testemunha ocular Adilson Monfradini, ouvida sob o crivo do contraditório, foi firme e coerente ao relatar:

"Eu vi esse camarada arrombando a porta. Ele parou de bicicleta e arrombou a porta e saiu com o motor na mão, ali na sacola. Eu fui seguindo ele e fui direto até a polícia civil”
(termo de audiência, ID 17566583).

Tal narrativa encontra corroboração na fala do próprio proprietário do imóvel, Carlos Edésio Junca, que confirmou que a porta dos fundos do hotel estava arrombada e que o motor da câmara fria havia sido subtraído.

A vítima ainda declarou que, embora conhecesse o réu e o considerasse um bom trabalhador, confirmou que ele foi flagrado com o objeto furtado.

Diante desses elementos, é inegável a configuração do rompimento de obstáculo.

Ainda que ausente laudo pericial, a jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça, pacificou entendimento no sentido de que a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP, pode ser comprovada por outros meios de prova idôneos, especialmente o testemunho direto e coerente da vítima ou de testemunha ocular, desde que não haja dúvida razoável sobre a veracidade dos relatos.

Quanto à alegação de crime tentado, a tese também não prospera.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça adotam a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual o furto se consuma com a inversão da posse da coisa móvel, ainda que esta não seja exercida de forma tranquila, pacífica ou desvigiada.

No caso em exame, o réu carregava o motor em uma bicicleta, deslocando-se com ele quando foi abordado, situação que caracteriza, de forma inequívoca, a consumação do delito.

Assim, afasto também a pretensão de reconhecimento da forma tentada e da aplicação da causa de diminuição do art. 14, II, do Código Penal.

No que tange à dosimetria da pena, rechaço igualmente os argumentos ventilados pela defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão, diante da presença de circunstância judicial negativa: maus antecedentes.

O réu possui outras condenações por crimes patrimoniais, conforme mencionado na sentença de primeiro grau. A jurisprudência majoritária admite que uma única circunstância judicial negativa é suficiente para exasperar a pena-base, sendo desnecessária a presença de outras.

Na segunda fase, o magistrado corretamente compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena no mesmo patamar. A compensação foi adequada, conforme autorizado pela jurisprudência do STF e do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena foi mantida em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao regime inicial fechado, impende registrar que a pena fixada, embora inferior a quatro anos, foi corretamente agravada em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu.

A jurisprudência do STJ admite a fixação de regime mais gravoso, ainda que a pena não ultrapasse o patamar do art. 33, § 2º, "c", do CP, desde que fundamentadamente motivada com base em elementos concretos dos autos, como é o caso.

Por fim, quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, também não merece guarida.

A reincidência, somada à existência de maus antecedentes, afasta a possibilidade de substituição da pena, conforme expressamente veda o art. 44, inciso III, do Código Penal.

Não se ignora que o réu confessou o crime, nem que o objeto do furto foi recuperado.

Contudo, tais circunstâncias foram devidamente valoradas na atenuante reconhecida e na ausência de causas de aumento, não sendo suficientes para justificar a substituição da pena corporal, ante a reincidência e o histórico criminal do apelante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se íntegra a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.